Tribunal: TJMT
Processo: 0000142-48.2010.8.11.0009
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000142-48.2010.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[A DE OLIVEIRA COMERCIO - ME - CNPJ: 03.592.152/0001-19 (APELADO), APARECIDA DE OLIVEIRA - CPF: 903.106.751-20 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO."

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL –EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PRESCRIÇÃO – ICMS - TERMO INICIAL – TRIBUTO DECLARADO E NÃO RECOLHIDO - DATA DE VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO – PRECEDENTE DO STJ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o prazo prescricional para a cobrança de crédito relativo a tributo sujeito a lançamento por homologação, como é o caso do ICMS, inicia-se da data do vencimento da obrigação ou da entrega da declaração pelo contribuinte, o que acontecer por último.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a sentença proferida pelo Juízo da 2.ª Vara Cível da Comarca de Colíder/MT que, nos autos da Ação de Execução Fiscal n. 142-48.2010.811.0009 (código:52708), manejada em desfavor de A.de Oliveira Comércio – Me e Aparecida de Oliveira, acolheu a exceção de pré-executividade e julgou extinto o feito, com resolução de mérito, nos termos do art.173, I, do CTN e art.795 do CPC.

Em suas razões recursais o apelante alega não ocorrência do prazo decadencial e quinquenal, uma vez que os fatos geradores ocorridos em 2003 teriam como termo inicial a constituição definitiva do crédito tributário em 09/04/2008.

Aduz que o prazo prescricional começa correr a partir da constituição definitiva do crédito tributário (art.174,
caput
, CTN), que não se dá com o lançamento, muito menos começa da data do fato gerador, mas quando não cabe mais discussão acerca do processo administrativo tributário.

Verbera que durante o lapso temporal decorrido entre a notificação do lançamento e a constituição definitiva do crédito tributário não corre o prazo prescricional.

Sustenta que não há prescrição intercorrente no caso concreto, pois, a despeito do longo trâmite processual, não houve inércia do Fisco, muito menos paralisação do feito por lapso superior a 05 (cinco) anos por razão de sua desídia.

Pautado nesses argumentos, pugna pelo provimento do recurso, a fim de reformar a sentença recorrida (págs.01/07-id.n.

29604490)

Contrarrazões pelo desprovimento do apelo (págs.01/04- id.n.

29604491).

Não há parecer da ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça, em observância ao teor da Súmula 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo Estado de Mato Grosso visando à reforma da sentença que, nos autos da ação de execução Fiscal, acolheu a exceção de pré-executividade e julgou extinto o feito, com resolução de mérito, nos termos do art.173, I, do CTN e art.795 do CPC.

O recurso deve ser desprovido.

Com efeito, extrai-se dos autos que a Fazenda Pública ajuizou em
25/01/2010
ação executiva por débitos provenientes de infração pela falta de recolhimento de ICMS,
referentes aos períodos de 01/2003 a 12/2003 – vencidos em 05/02/2003 a 05/12/2003
e

inscritos na CDA nº.200911151, no montante de R$7.751,52 (sete mil, setecentos e cinquenta e um reais e cinquenta e dois centavos) (págs.01/04– id.n.

29604476).

O despacho citatório foi proferido (
28/10/2010
) e, citado o apelado por oficial se justiça, aviou exceção de pré-executividade, visando à extinção do crédito tributário objeto da demanda, com base no art.173, I, do CTN (pág.01-id.n. 29602498, págs.01/08-id.n. 29604479).

Posteriormente, o apelante impugnou a exceção de pré-executividade, porém, o incidente foi acolhido pelo Juízo de origem e, por consequência, extinto o processo executivo, com resolução de mérito (págs.01/02- id.n. 29604483, págs.01/04-id.n.

29604485).

Pois bem.

É cediço que o prazo prescricional para a cobrança do crédito tributário é de cinco anos, contados da sua constituição definitiva, a teor do art. 174 do CTN, e pode ser interrompido com o despacho inicial que ordena a citação, conforme alteração advinda da Lei Complementar nº 118/2005. Vejamos:

“
TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO DO EXECUTADO.
INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO QUE RETROAGE À DATA DA PROPOSITURA DA AÇÃO. LC 118/05. APLICAÇÃO AOS CASOS EM QUE O DESPACHO É EXARADO APÓS SUA ENTRADA EM VIGOR.
DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL COM JULGADOS DA MESMA TURMA. IMPOSSIBILIDADE.

1. Nos termos do art. 174, parágrafo único, I, do CTN, a redação original dispunha que a prescrição seria interrompida com a citação do devedor. Com a edição da LC 118/05, que modificou o inciso referido, o lapso prescricional passou a ser interrompido pelo "despacho que ordena a citação"
. (....)
”. (AgRg nos EREsp 1277881/SC, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 10/04/2013, DJe 15/04/2013)
g.n.

Por outro lado, o Superior Tribunal de Justiça já sedimentou o entendimento no sentido de que, “
em se tratando de tributo sujeito a lançamento por homologação declarado e não pago, o Fisco dispõe de cinco anos para a cobrança do crédito, contados do dia seguinte ao vencimento da exação ou da entrega da declaração pelo contribuinte, o que for posterior
.” (REsp 1645899/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/08/2017, DJe 13/09/2017”) g.n.

Na hipótese dos autos, extrai-se da certidão de dívida ativa (CDA nº.
2
00911151) que
os débitos venceram no ano de

2003,
estando, portanto, prescrito o crédito tributário, uma vez que
entre a data da inscrição da dívida (14/12/2009)
e a
data do vencimento do crédito 2003
já havia transcorrido o lapso quinquenal (págs.01/04-id.n.

29604476).

Nesse contexto, esclareça-se que apesar de a certidão de dívida ativa consignar que o
lançamento deu-se em

2003
e que a
inscrição em dívida ativa

ocorreu em

14/12/2009
,
afigura-se inafastável a prescrição do crédito tributário objeto da ação, considerando-se que o termo inicial para a sua constituição definitiva verificou-se em
09/04/2008
. Assim, houve o implemento do prazo quinquenal
(págs.01/02-id.n.

29602954).

Nesse

sentido:

“
APELAÇÃO — EXECUÇÃO FISCAL —
TAXA DE FISCALIZAÇÃO E VISTORIA —
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA — OCORRÊNCIA — PRAZO DE 5 (CINCO) ANOS — ESCOAMENTO — VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO — TERMO INICIAL
.
Deve ser reconhecida a prescrição da pretensão executiva quando evidenciado o escoamento do prazo de cinco (5) anos entre a data de constituição do crédito e a da distribuição da ação, sem que se tenha verificado qualquer marco interruptivo.
Recurso não provido
.(Ap 105110/2015, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 14/02/2017, Publicado no DJE 22/02/2017) g.n

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso interposto, mantendo-se incólume a sentença de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2020